Tribunal: TJES
Processo: 0000298-21.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000298-21.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO BRINGHENTI e outros

APELADO: JULIO MARIA CESAR BARBOSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AGRÍCOLA CAUSADO POR ANIMAIS. PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. INVASÃO DE GADO NA LAVOURA. PROPRIEDADE DOS ANIMAIS DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interpost contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de parceria agrícola cumulada com pedido indenizatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar os apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, reconhecendo que gado pertencente aos apelantes invadiu e danificou a lavoura dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos, especialmente a prova testemunhal, são suficientes para imputar aos apelantes a propriedade do gado causador dos danos; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da apelada Eunice Rodrigues Pinto por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal constante dos autos, especialmente o depoimento do Sr. Antônio Flávio Ferreira Krause, atesta que o gado que invadiu a lavoura era cuidado por pessoa vinculada diretamente à administração da propriedade dos apelantes, sendo suficiente para demonstrar a propriedade dos animais.

O depoimento em questão descreve a ocorrência dos fatos de forma direta, afirmando que o depoente presenciou a invasão da plantação e identificou o gado como pertencente à propriedade administrada pelo irmão da apelante, corroborando os fatos alegados pelos autores da ação.

Os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, pois, embora alegassem fatos impeditivos, não produziram qualquer elemento de prova apto a infirmar a prova oral colhida.

A alegação de que a parte autora teria causado dolosamente os danos à própria lavoura não foi provada, sendo mera narrativa desacompanhada de elementos probatórios, inclusive pela ausência de testemunhas que pudessem corroborar essa versão.

A responsabilidade objetiva do proprietário ou detentor do animal, nos termos do art. 936 do Código Civil, foi corretamente reconhecida pela sentença, ante a inexistência de demonstração de culpa da vítima ou de força maior.

O pedido de aplicação de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça à parte autora não foi suscitado oportunamente, tampouco apreciado pelo juízo de origem, configurando inovação recursal, razão pela qual não se conhece da apelação neste ponto.

A multa por litigância de má-fé não se aplica ao caso, visto que a interposição do recurso, ainda que desprovida de êxito, não se enquadra como conduta temerária nos termos do art. 80, VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal é suficiente para demonstrar a propriedade dos animais quando há relato direto de testemunha que presenciou o fato e identificou o vínculo entre o cuidador dos animais e os proprietários da terra.

O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de provas.

A alegação de fato atentatório à dignidade da justiça deve ser arguida oportunamente, sob pena de configurar inovação recursal.

A simples interposição de recurso desprovido de fundamento não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 80, VII; 85, § 11; CC, art. 936.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ AUGUSTO BRINGHENTI
e
JANE MORONARI MASSAD BRINGHENTI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu, que, na “ação de rescisão de contrato de parceria agrícola c/c pedido indenizatório” ajuizada por
JULIO MARIA CESAR BARBOSA
e
EUNICE RODRIGUES PINTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato entre as partes e condenar os apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, sob o fundamento de que a prova testemunhal demonstrou a responsabilidade dos apelantes pelos danos causados na lavoura dos apelados, por gado de sua propriedade.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a apelada Eunice Rodrigues Pinto deve ser condenada por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução;
(ii)
a decisão se fundamentou em valoração equivocada da prova oral, pois as testemunhas não confirmaram de fato a propriedade do gado;
(iii)
os depoimentos, em sua maioria, configuram testemunho por "ouvir dizer", baseados em informações prestadas pelo próprio autor/apelado, não possuindo força probatória para imputar-lhes a propriedade dos animais.

Nesse sentido, a controvérsia recursal consiste, essencialmente, em decidir acerca da propriedade do gado que invadiu o plantio dos apelados, sopesando se as provas produzidas seriam suficientes para inferir que os apelantes eram os donos dos animais.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Em suas razões, os apelantes afirmam que
“Ao analisar os depoimentos das testemunhas observa-se que todas foram unanimes em afirmar que soube que o gado pertencia aos Apelantes por ter ouvido dizer pelo próprio Apelado/Autor”
.

Após detida análise da integralidade dos testemunhos, considero que merece destaque o depoimento do Sr. Antônio Flávio Ferreira Krause, na gravação ao id. 12060327, conforme transcrito:

00:41
-
“ouvi falar não, eu vi, eu tava na época, né, que eu tava fazendo... [a cerca], o gado passou quebrando tudo”

00:56
-
“agora o acontecimento de o gado ter passado... aí isso aí eu vi, ninguém me contou, ninguém me falou, isso aí eu vi que o gado passou”

01:29
-
“esse gado era do Fabinho né, o cara que eu tava fazendo a cerca pra ele, porque chamou por nome o gado, né, então era dele”.

Ainda, ao ser questionado pela magistrada
a quo
se teria visto o “Fabinho” tentando conter o gado, respondeu que
“sim, lá tinha um outro morador, na época que tocou o gado ainda de volta, passando pela plantação do rapaz, né, que havia plantado lá na época, né, que é o Juninho”
(id. 12060328, minuto 00:03).

No que tange aos danos causados, ao ser questionado se sabia da existência de algum cultivo no local onde ocorreu a invasão, o Sr. Antônio Flávio mencionou que
“tinha... quando eu vi o gado passando e quebrando tudo era tomate, mas tinha mais plantação...”
(id. 12060330, minuto 00:42).

Ainda, no minuto 01:18 do id. 12060330, ao ser questionado pela magistrada que, naquela época estava "
fazendo a cerca, o Sr. se recorda de ter visto pessoalmente esse gado invadindo essa lavoura e destruindo esse cultivo de tomate?”
, respondeu afirmativamente.

Além disso, ao ser indagado pela magistrada se
“esse tomate que o Sr. tem lembrança de ter visto sendo destruído, era dessa pessoa que o Sr. tá chamando de Julinho?”
, o Sr. Antônio Flávio respondeu
“Juninho, isso mesmo, era dele”
.

Cumpre esclarecer, ainda, que o chamado “Fabinho” mostrou-se ser o irmão da apelante, que à época, administrava a propriedade dos apelantes, enquanto “Juninho” é o apelado, Julio Maria Cesar Barbosa.

Assim, mesmo que, das quatro testemunhas ouvidas, somente uma tenha presenciado o fato danoso, tal prova é suficiente para atestar a propriedade sobre o gado, ao passo que foi afirmado categoricamente que o gado era cuidado por “Fabinho”, administrador da propriedade dos apelantes.

Posto isso, entendo que, na origem, os apelados cumpriram com seu ônus estabelecido na forma do 373, I, do CPC, por comprovarem o fato constitutivo de seu direito - no caso, de que o gado era dos apelantes e de que sofreram prejuízo decorrente da invasão do gado em sua plantação.

Os apelantes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus estabelecido no art. 373, II, do CPC, pois não demonstraram a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados.

Aliás, da análise dos autos, noto que, na contestação dos apelantes à fl. 83, é mencionado que
“O
utro fato sabido e muito comentado na região é a de que o Autor, surpreendentemente, utilizou-se de motocicleta para danificar sua plantação e que estava cortando as cercas para que gados de propriedades vizinhas entrassem na terra para justificar tal ato, a fim de requerer indenização. É um absurdo, mas infelizmente ocorreu tal ato.”

Assim, considerando a narrativa de que a situação relatada era conhecida na região, os apelantes poderiam também ter arrolado testemunhas para comprovar tais fatos, no entanto, não manifestaram interesse na produção de provas, de modo que todos os supostos fatos são meras alegações que não possuem força para infirmar o conteúdo da prova oral produzida.

Nesta senda, considerando que, em se tratando de acidente causado por animal particular em rodovia é aplicável o art. 936 do Código Civil, segundo o qual “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior",
tendo sido assentado que a propriedade dos animais era dos apelantes e não tendo sido impugnada a existência do dano, a manutenção da sentença em seus exatos termos é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de condenação da apelada Eunice Rodrigues Pinto por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de não ter comparecido à audiência, deixo de apreciar tal pedido, pois tal fato não foi alegado na própria audiência ou em alegações finais.

Assim, considerando-se a apresentação de teses recursais que não foram alegadas na origem e tampouco decididas pelo Juízo
a quo
, incorrem os apelantes em inovação recursal e supressão de instância, o que não se admite, sob pena de violação dos limites do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, não conheço do recurso de apelação quanto a esse pedido
.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório no recurso de apelação por ser tão somente inadmissível, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista no art. 80, inciso VII do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por JOSÉ AUGUSTO BRINGHENTI e JANE MORONARI MASSAD BRINGHENTI e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 16% sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)